Tribunal: TJSP
Processo: 1044265-03.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000016202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1044265-03.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO ITAUCARD S/A, é
agravada ANTONIA FRANCISCA LANÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1044265-03.2019.8.26.0100/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1044265-03.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (18a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AGRAVADO: ANTONIA FRANCISCA LANÇA
VOTO No 38.503
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS. Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço
efetivamente prestado. (tema 958). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
dos
entendimentos firmados no E. STJ em julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão que, em ação
declaratória, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega a validade da tarifa
de serviço de terceiro, em razão da existência de
prévia previsão contratual. Aduz que a sua cobrança
encontra respaldo em normativo do BACEN.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1044265-03.2019.8.26.0100/50000 - Voto no
3
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses repetitivas: “2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do
serviço
a
ser
efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1044265-03.2019.8.26.0100/50000 - Voto no
4
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto” (tema 958). Confira-se a fls.
271/273.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 110/118) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela abusividade
da cobrança dos serviços de terceiros, pois não há
documento nos autos que especifique quais os serviços
prestados.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Por
fim, quanto à tarifa por serviços de terceiros, não há
documento nos autos que especifique quais os serviços
prestados, e por quem, o que impossibilita a sua
cobrança. Neste ponto a r. sentença merece ser
mantida, por seus próprios fundamentos.” (fl. 118).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO